Tribunal: TJBA
Processo: 8075645-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075645-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IRACEMA TELES PONCHET BANDEIRA DE MELLO

Advogado(s)
:
JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL. EFEITO SUSPENSIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MULTA DIÁRIA. CONCESSÃO.
DECISÃO REFORMADA. VOTO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu gratuidade de justiça e não fixou multa em caso de descumprimento de liminar que determinava a instalação de transformador para ligação de energia elétrica em propriedade rural.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve(i) a concessão de gratuidade de justiça à agravante; (ii) a fixação de multa diária por descumprimento de decisão liminar.

III. Razões de decidir
3. Presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica da pessoa natural.
4. Comprovação de renda líquida inferior a R$5.000,00, com gastos relevantes com medicamentos e empréstimos consignados.
5. Risco de dano grave em razão da paralisação do processo e da falta de fornecimento de energia elétrica, serviço essencial que compromete o abastecimento de água, irrigação e conservação de alimentos.
6. Existência de decisão liminar anterior que determinava a instalação do transformador trifásico, com base na essencialidade do serviço de energia elétrica.
7. Cabimento da fixação de multa diária no valor de R$ 500,00, com caráter coercitivo e razoável, para compelir o cumprimento da liminar.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A pessoa natural faz jus à gratuidade de justiça mediante presunção relativa de hipossuficiência, não afastada por elementos nos autos. 2. É cabível a imposição de multa diária razoável para garantir o cumprimento de decisão liminar que determina a prestação de serviço público essencial, como a ligação de energia elétrica."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, § 5º; 99, §§ 2º e 3º; 300; 995, parágrafo único; 1.019, I. CDC, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 8043289-94.2021.8.05.0000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 01.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8075645-40.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante IRACEMA TELES PONCHET BANDEIRA DE MELLO e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR